Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718677-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA DA SILVA TORRES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de um recurso interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, pois foi solicitado o benefício da gratuidade de justiça. O recorrente foi intimado a comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça (ID 59082142), mas permaneceu inerte (ID 60110754). Assim, o pedido de concessão do benefício foi indeferido, e a parte recorrente foi intimada a efetuar o pagamento do preparo e comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso (ID 62066710). No entanto, o prazo para cumprimento da determinação transcorreu sem manifestação (ID 63566531). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, §7o, do CPC), o que não se aplica ao caso concreto. Nesse contexto, é necessário reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com base no art. 932, III, c/c art. 1.007 do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, em razão de sua deserção. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator